Tribunal: TJDFT
Processo: 0744411-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSENTE IMPUTAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO E DETERMINADO. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INJÚRIA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa quanto aos crimes de calúnia e difamação e, no tocante ao delito de injúria, remeteu os autos ao Juizado Especial Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime pelos crimes de calúnia e difamação e injúria, majorados nos termos do art. 141, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja sabidamente falsa – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade.
4. Para a caracterização do delito de difamação (art. 139 do CP), exige-se a imputação de fato certo, determinado e individualizado ofensivo à reputação da vítima. 4.1. Alegações vagas ou imprecisas que atinjam a dignidade ou o decoro do ofendido não configuram o crime de difamação, podendo, em tese, caracterizar injúria (art. 140 do CP).
5. No caso em exame, ausentes elementos mínimos aptos a deflagrar a ação penal por calúnia e difamação, correta a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime por falta de justa causa quanto a tais crimes e declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o delito de injúria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 140 e 141, § 2o; CPP, art. 395, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2060526, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1930181, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1953145, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 12.12.2024.